Tribunal: TJES
Processo: 0003100-87.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003100-87.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AISLAN DA PENHA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por AISLAN DA PENHA SANTANA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 3º, II, do CP, a 27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, requer: i) a absolvição por insuficiência de provas; ii) a desclassificação do crime previsto no art. 157, § 3, II, para o do art. 129, § 3º, do CP; iii) a fixação da pena-base no mínimo legal; iv) o afastamento da agravante prevista no art. 65, II, “h”, do CP; v) o reconhecimento da confissão como atenuante na segunda fase dosimétrica; e vi) a concessão da Justiça Gratuita e consequente isenção da pena de multa e das custas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo. No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por AISLAN DA PENHA SANTANA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 3º, II, do CP, a 27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, requer: i) a absolvição por insuficiência de provas; ii) a desclassificação do crime previsto no art. 157, § 3, II, para o do art. 129, § 3º, do CP; iii) a fixação da pena-base no mínimo legal; iv) o afastamento da agravante prevista no art. 65, II, “h”, do CP; v) o reconhecimento da confissão como atenuante na segunda fase dosimétrica; e vi) a concessão da Justiça Gratuita e consequente isenção da pena de multa e das custas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo. No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça.

Pois bem, ao suscitar a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, o Ministério Público argumenta que o termo inicial para a interposição do recurso deve ser considerado como a data de intimação da advogada dativa pelo diário oficial e não a posterior abertura de vista, uma vez que ela teria renunciado tacitamente à prerrogativa de intimação pessoal quando tomou ciência do ato de nomeação que consignou que ela seria intimada de todos os atos processuais via diário.

De fato, verifico que consta da decisão que nomeou a defensora dativa que, caso aceitasse a nomeação, ficaria ciente de que todas as intimações no processo seriam feitas por diário oficial.

Não obstante, o STJ já exarou compreensão no sentido de que,
“n
os termos do art. 5º, parágrafo 5º, da Lei nº 1.060/50, com a redação dada pela Lei nº 7.871/89, e artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei nº 9.271/96, é prerrogativa do defensor dativo e do defensor público, ou de quem exerça cargo equivalente, a intimação pessoal de todos os atos e termos do processo, sob pena de nulidade”
, e que,
“s
e a mácula é anunciada em tempo razoável
(...)
caracteriza nulidade absoluta, por infringência ao princípio da ampla defesa, a ausência de intimação pessoal do defensor dativo em relação ao acórdão exarado no julgamento de recurso de apelação”
(STJ, HC n. 358.434/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 1/9/2016).

In casu
, o próprio Juízo
a quo,
após provocação da defensora dativa em tempo razoável, cerca de dois meses, reabriu o prazo para apresentação de recurso, nos seguintes moldes:

Cuida-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor de AISLAN DA PENHA SANTANA pela prática do crime do art. 157, §3º, II, do Código Penal.

Analisando os autos, verifico que às fls. 181/184 foi proferida sentença penal condenatória. O réu foi pessoalmente intimado da sentença em 03/02/2022 (fl. 199), não externando interesse recursal. A advogada dativa nomeada nos autos foi intimada do
decisum
em 12/01/2022 (fl. 190).

Às fls. 217/218, a defensora dativa apresentou petitório de fls. 217/218, pelo qual relata ter sido procurada pela família do sentenciado, e requer nova abertura de prazo para eventual recurso.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que após a intimação da sentença penal condenatória, não houve expressa manifestação da advogada dativa nos autos. Em que pese no ato da nomeação da defensora dativa tenha sido previsto que as intimações da advogada seriam por Diário, o art. 370, §4º, do CPP dispõe que a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.

Diante disso, dadas as particularidades do caso concreto, decido pela reabertura do prazo para eventual interposição de recurso.

Intime-se a advogada por Diário de Justiça.

Ciência ao Ministério Público.

Assim sendo, reputo que o acolhimento da preliminar suscitada pela Acusação, em razão de uma renúncia tácita imposta à advogada dativa como condição para aceitação do múnus, importaria em verdadeiro cerceamento de defesa e em desprestígio ao princípio da primazia da decisão de mérito, razão pela qual REJEITO-A.

Passo à apreciação do mérito recursal.

Sem razão a Defesa quanto aos pedidos absolutório e desclassificatório. Explico.

De acordo com a denúncia, em 22/05/2021, por volta de 09 horas, em Colatina, o denunciado subtraiu para si um violão e um aparelho de som, empregando violência fatal que resultou na morte da vítima Irineu Ernesto Andrade.

Segundo relatos da exordial, no dia dos fatos, o denunciado pulou a cerca da residência da vítima e começou a chutar a porta, arrombando-a e adentrado na casa, quando começou a agredir a vítima desferindo “murros”. Em seguida, amarrou um pano na boca da vítima e, enquanto ela estava no chão, deu socos em sua costela e colocou uma almofada sobre seu rosto para que desmaiasse e, quando percebeu que a vítima não reagia, revirou os pertences da residência e levou um violão e um aparelho de som, por não encontrar dinheiro.

A dinâmica dos fatos descritos na denúncia foi devidamente corroborada pela prova oral coligida.

O policial militar Célio, ouvido em Juízo, disse que atendeu à ocorrência e que ao chegar ao local a vítima estava morta, mas, em seguida, conversou com uma senhora que disse que havia uma filmagem que demonstrava como ocorreu o crime. Afirmou que pôde ver as filmagens e constatou que o autor do crime era o ora apelante, que usava, inclusive, as mesmas roupas que foram encontradas na residência da vítima.

A filha da vítima, também em sede judicial, declarou que seu pai, com oitenta e um anos, era uma pessoa tranquila, e que de sua residência foram subtraídos um violão, aparelho de som e documentos. Também disse que tomou conhecimento de que a morte de seu pai ocorreu em razão de pauladas, sufocamento e corte profundo no braço.

A vizinha da vítima de nome Thaynara também foi ouvida em Juízo e pôde ver o denunciado deixando cair uma boneca na rua, afirmando que ele tinha um copo amarelo infantil, o qual foi encontrado no interior da residência da vítima. Mostrado à referida testemunha a foto do copo apreendido, ela reconheceu que era o que o apelante portava no dia dos fatos.

Outro vizinho da vítima, Lucas, declarou em Juízo que viu o apelante com um violão e uma caixa de som no bar e que ouviu ele dizer que havia assassinado Irineu. A dona do bar, Elisângela, também confirmou que o réu chegou com um violão no estabelecimento.

Por fim, o réu confessou parcialmente os fatos em Juízo, afirmando que não teve a intenção de matar a vítima. Destacou que cometeu o crime porque a vítima o ofendeu, chamando-o de “macaco”, mas que queria apenas assustá-la. Em sede policial, confirmou que revirou a casa a procura de dinheiro, mas não encontrou, tendo pego o violão e o aparelho de som.

O
animus necandi,
embora não admitido pelo réu, é extraído do
modus operandi,
pois, conforme se constata do laudo cadavérico, a intensidade das agressões e a gravidade e multiplicidade das lesões impingidas à vítima, idoso com mais de 80 anos, extremamente frágil, não correspondem à atitude de alguém que buscava apenas dar um “susto” na vítima. Neste sentido,
mutatis mutandis
:
STJ, HC n. 226.359/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 12/8/2016.

Além disso, o
animus furandi
ficou evidenciado pela prova oral, não apenas pelas declarações das testemunhas em Juízo, mas também pela confissão realizada pelo acusado em sede extrajudicial.

As provas coligidas, portanto, são suficientes a amparar o édito condenatório pelo crime de latrocínio, sendo inviável o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório.

Na dosimetria, foram negativamente valoradas, na primeira fase, a culpabilidade do réu, em razão do excessivo sofrimento causado à vítima por vários golpes e sufocamento, e as circunstâncias do crime, em razão de ter ele sido cometido mediante invasão de domicílio, o que somente não configura crime autônomo pela aplicação do princípio da consunção. Ainda foi constatada a existência de duas condenações definitivas anteriores em desfavor do acusado, tendo uma delas sido utilizada para configurar os maus antecedentes.

Nítido que houve fundamentação idônea e amparada em elementos concretos, que desbordam o tipo penal, não sendo possível reduzir a pena-base ao mínimo legal como pretendido pela Defesa.

O preceito secundário do tipo penal incriminador prevê a aplicação de pena de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão, e, tendo sido valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, reputo proporcional a pena-base aplicada em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, observada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, conforme orientação jurisprudencial:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.

Embora a Defesa tenha postulado o reconhecimento da atenuante da confissão, isso já foi realizado pelo magistrado
a quo
, que a compensou integralmente com a agravante da reincidência, em estrita observância à orientação jurisprudencial:
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.211.171/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023
.

A Defesa busca o afastamento da agravante do art. 65, II, “h”, do CP, uma vez que a vítima seria forte no sentido físico e não teria como o acusado se aproveitar da idade para a prática do delito.

Não obstante, o STJ orienta que
“em relação ao art. 61, II, "h", do CP, por se tratar de agravante de natureza objetiva, a sua incidência independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida”
(STJ, AgRg no HC n. 722.948/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 5/5/2022).

Não bastasse isso, no caso concreto, a maior vulnerabilidade da vítima, com mais de oitenta anos, ainda foi atestada pelo médico legista, que asseverou que, por conta da idade e do porte físico, a vítima não conseguiu esboçar qualquer reação em sua defesa.

Foi fielmente observada quanto à referida agravante a fração de 1/6.

Reafirmo o entendimento consolidado pelo STJ e perfilhado por esta Corte no sentido de que
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Embora não tenha sido expressamente formulado pedido de arbitramento de honorários dativos, necessária sua fixação
ex officio,
diante dos serviços efetivamente prestados em grau recursal.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022
.

In casu,
sem deixar de considerar o zelo do profissional, mas tendo em vista, também, que não se trata de causa de natureza complexa e que a advogada dativa praticou apenas um ato em fase recursal (apresentação das razões apelatórias), reputo suficiente o arbitramento da verba em R$ 400,00 (quatrocentos) reais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, fixando, de ofício, honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO NÃO ACOLHIDOS. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO DOS
ANIMUS NECANDI E FURANDI.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ESTIPULADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CP. INCIDÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIXADOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

1. O STJ já exarou compreensão no sentido de que,
“n
os termos do art. 5º, parágrafo 5º, da Lei nº 1.060/50, com a redação dada pela Lei nº 7.871/89, e artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei nº 9.271/96, é prerrogativa do defensor dativo e do defensor público, ou de quem exerça cargo equivalente, a intimação pessoal de todos os atos e termos do processo, sob pena de nulidade”
, e que,
“s
e a mácula é anunciada em tempo razoável
(...)
caracteriza nulidade absoluta, por infringência ao princípio da ampla defesa, a ausência de intimação pessoal do defensor dativo em relação ao acórdão exarado no julgamento de recurso de apelação”
(STJ, HC n. 358.434/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 1/9/2016).

2.
In casu
, o próprio Juízo
a quo,
após provocação da defensora dativa em tempo razoável, de cerca de dois meses, reabriu o prazo para apresentação de recurso, e, nesse contexto, o acolhimento da preliminar de intempestividade suscitada pela Acusação, em razão de uma renúncia tácita imposta à advogada dativa como condição para aceitação do múnus, importaria em verdadeiro cerceamento de defesa e em desprestígio ao princípio da primazia da decisão de mérito. Preliminar rejeitada.

3. O
animus necandi,
embora não admitido pelo réu, é extraído do
modus operandi,
pois, conforme se constata do laudo cadavérico, a intensidade das agressões e a gravidade e multiplicidade das lesões impingidas à vítima, idoso com mais de 80 anos, extremamente frágil, não correspondem à atitude de alguém que buscava apenas dar um “susto” na vítima.

4. Além disso, o
animus furandi
ficou evidenciado pela prova oral, não apenas pelas declarações das testemunhas em Juízo, mas também pela confissão realizada pelo acusado em sede extrajudicial.

5. As provas coligidas, portanto, são suficientes a amparar o édito condenatório pelo crime de latrocínio, sendo inviável o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório.

6. Na dosimetria, foram negativamente valoradas, na primeira fase, a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime com base em fundamentação idônea, e ainda foi constatada a existência de duas condenações definitivas anteriores em desfavor do acusado, tendo uma delas sido utilizada para configurar os maus antecedentes, não sendo possível reduzir a pena-base ao mínimo legal como pretendido pela Defesa.

7. Tendo sido valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, proporcional a pena-base aplicada em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, observada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, conforme orientação jurisprudencial
.

8. Embora a Defesa tenha postulado o reconhecimento da atenuante da confissão, isso já foi realizado pelo magistrado
a quo
, que a compensou integralmente com a agravante da reincidência, em estrita observância à orientação jurisprudencial.

9. O STJ orienta que
“em relação ao art. 61, II, "h", do CP, por se tratar de agravante de natureza objetiva, a sua incidência independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida”
(STJ, AgRg no HC n. 722.948/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 5/5/2022). Não bastasse isso, no caso concreto, a maior vulnerabilidade da vítima, com mais de oitenta anos, ainda foi atestada pelo médico legista, que asseverou que, por conta da idade e do porte físico, a vítima não conseguiu esboçar qualquer reação em sua defesa.

10. Reafirma-se o entendimento consolidado pelo STJ e perfilhado por esta Corte no sentido de que
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

11. Embora não tenha sido expressamente formulado pedido de arbitramento de honorários dativos, necessária sua fixação
ex officio,
diante dos serviços efetivamente prestados em grau recursal, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

12. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, fixando, de ofício, honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do voto proferido pela E. Relatora.